Tribunal: TJMT
Processo: 1007407-87.2019.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007407-87.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZABEL STEFANI ENNES BARBOSA - CPF: 020.181.321-13 (AGRAVADO), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO EM PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – PROVAS FRÁGEIS – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA – AGRAVO DESPROVIDO.

Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência da fraude, ou violação do medidor do consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente da revisão unilateral do faturamento, decorrente do defeito constatado no equipamento, cujo ônus da reparação e/ou troca é da Concessionária. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a decisão que desproveu o recurso de Apelação Cível n.1007407-87.2019.8.11.0003, interposto em desfavor de
IZABEL STEFANI ENNES BARBOSA.

A agravante reitera
a recuperação de consumo da Unidade Consumidora n. 6/67871-4 é devida, diante da constatação do desvio energia no ramal de ligação, conforme fotografias do padrão de energia e fiação do local. Argumenta que a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL autoriza a utilização de fotografias como prova.

Argumenta que a inspeção feita na esfera administrativa foi acompanhada pela funcionária da apelada, a qual teria assinado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção). Sustenta, também, que notificou a apelada sobre a emissão da fatura de recuperação do consumo, permitindo-lhe a apresentação da defesa administrativa.

Nesses termos, salienta que as provas não são unilaterais, e são hábeis à legalidade da cobrança e consequente improcedência dos pedidos da exordial.

Ao final, requer o provimento do agravo, para que a apelação seja provida, e julgados improcedentes os pedidos iniciais da ação.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a decisão que desproveu o recurso de Apelação Cível n.1007407-87.2019.8.11.0003, interposto em desfavor de
IZABEL STEFANI ENNES BARBOSA.

Em que pese os argumentos da agravante, vislumbra-se dos autos que a insurgência é contra os entendimentos adotados tanto na sentença, quanto no julgamento realizado nesta instância.

Nesse contexto, vê-se que a decisão ora combatida foi exarada nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1007407-87.2019.8.11.0003, proposta por IZABEL STEFANI ENNES BARBOSA, para declarar a inexigibilidade do débito no valor total de R$ 43.296,15 (quarenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e quinze centavos), e, condenar ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser dividido de maneira equânime.

Ressai dos autos que a apelada ajuizou a presente demanda em razão da emissão de duas faturas de recuperação do consumo de energia elétrica, nos valores de R$ 3.558,60 (três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos) e R$ 39.737,55 (trinta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), para recuperar a energia consumida nos meses de 02/2016 a 02/2019. Após a angularização processual, a apelante apresentou a contestação, na qual rebateu as alegações da exordial, momento em que apresentou fotografias tiradas, em tese, da unidade consumidora da apelada, bem como do TOI assinado pela suposta funcionária da apelada. Em impugnação, foram reiterados os argumentos lançados na peça vestibular, acrescentando que as provas apresentadas pela apelante foram feitas de maneira unilateral.

Após, as partes dispensaram a realização de outras provas, motivo pelo qual o Magistrado ‘a quo’ julgou antecipadamente a lide, acolhendo parcialmente os pedidos iniciais, nos termos retromencionados, ensejando a interposição deste recurso.

Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do apelo.

Cinge-se o recurso sobre a validade das provas apresentadas para demonstrar a irregularidade praticada no medidor de energia elétrica.

Pois bem. Sobre o ônus probatório durante o processo, Cássio Scarpinella elucida que:

"O “ônus da prova” deve ser entendido como a indicação feita pela própria lei de quem deve produzir a prova em juízo. A palavra “ônus” relaciona-se com a necessidade da prática de um ato para a assunção de uma específica posição de vantagem própria ao longo do processo e, na hipótese oposta, que haverá, muito provavelmente, um prejuízo para aquele que não praticou o ato ou o praticou insuficientemente. [...]

O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no seu devido contexto, acaba por revelar o que lhes é mais importante e fundamental: o ônus de cada alegação das partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova significa a produção adequada das provas em juízo, sempre com observância dos ditames legais e judiciais, com vistas à formação do convencimento do magistrado a favor da pretensão daquele que as produz." (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum - ordinário e sumário. 2. vol. 7. ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2014, versão digital).

Desse modo, a apelante deveria apresentar prova que desconstituísse o direito da apelada, com fulcro no art. 373, II, do CPC. Isso porque, apresentou documentos que foram produzidos de maneira unilateral, sem a efetiva participação da apelada, as quais não foram corroboradas com outras provas realizadas em Juízo sob o crivo do contraditório.

Ressalte-se que em contestação a apelante colacionou fotografias de um padrão de energia elétrica e fiação, que não são hábeis a conferir a certeza da alegada fraude, pois o número da unidade consumidora foi escrito em uma placa de metal separada, a qual foi colocada ao lado do padrão de energia elétrica, e depois ao lado da fachada, ou seja foi utilizada uma placa móvel com registro da unidade consumidora feito de próprio punho, de maneira que essa placa poderia ter sido fotografada em qualquer local.

Desse modo, as fotografias não trazem o grau de certeza necessária à comprovação da alegada fraude, visto que sequer o padrão de energia possuía o número da unidade consumidora registrado no seu medidor. Portanto, a apelante deveria ter pleiteado a realização de perícia técnica em Juízo, a fim de comprovar a disparidade entre o real consumo de energia gerado pelos equipamentos que a apelada possui, entre outras provas para confirmar a irregularidade, mas não o fez, por isso, não podem ser utilizadas provas duvidosas para impor penalidade à consumidora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO E PEDIDO LIMINAR – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA AUTORIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA – DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária.

Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...).” (TJMT, Ap. n.o 10235033420178110041, Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR DE CONDUTA DE DESVIO DE ENERGIA. PROVA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NÃO HÁ COMO SE CONCLUIR PELA CONDUTA ILÍCITA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]

2. Em síntese, a controvérsia apresentada diz respeito à legalidade da cobrança de suposto débito em tarifa de energia elétrica, tendo em vista que apelante aduz que o medidor de energia estava violado, apesar de a apelada alegar que jamais adulterou tal aparelho.

3. Nesse contexto, a alegação da recorrente, de que teria agido em consonância com o previsto na Resolução da ANEEL, não merece prosperar, vez que a companhia elétrica não pode valer-se de uma norma infralegal para legitimar o ato ilícito por ela praticado, posto que, dar ciência ao promovente da troca do medidor, por meio de assinatura de termo, não traduz observância ao contraditório e ampla defesa.

4. Ademais, como bem observou o juízo sentenciante, através das faturas das contas de energia juntadas aos autos, não restou configurado o fenômeno do "degrau de consumo", caracterizado pelo aumento significativo no consumo de energia elétrica no período posterior à troca do relógio medidor pela concessionária. Ao contrário, houve manutenção do nível de consumo após a troca do medidor. [...]” (TJCE, Ap. n.o 00984209420158060091, Relator: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 18/08/2020, 4a CÂMARA DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/08/2020)

Portanto, diante da ausência de prova robusta hábil a demonstrar a aventada fraude, não pode a apelante realizar a recuperação do consumo, mostrando-se escorreita a sentença de primeiro grau.

Em relação ao valor dos honorários advocatícios, verifica-se que a apelante visa a fixação em percentual calculado sobre o valor econômico. Todavia, caso fosse feita essa modificação a quantia da verba seria quase o dobro do valor arbitrado em primeiro grau. Isso porque, o percentual mínimo previsto em Lei é de 10% (dez por cento), assim considerando que o valor discutido é de R$ 43.296,15 (quarenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e quinze centavos), portanto a modificação ocasionaria inevitável prejuízo à parte. Diante disso, a fim de evitar indevido ‘reformatio in pejus’, deixo de acolher o pleito.

Sobre o prequestionamento da matéria, é consabido ser prescindível a consignação expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte, desde que a matéria seja objeto de análise pelo Julgador, como ocorreu na hipótese.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter inalterados os termos da sentença. [...]”

Portanto, a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação do entendimento adotado. Não há, nas razões do agravo regimental, indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Com essas considerações,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame do caderno processual, admito que razão acompanha a eminente Desembargadora Relatora.

A Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, que disciplina o modo de atuação das distribuidoras do serviço de energia elétrica, no capítulo dedicado aos “
procedimentos irregulares
”, estabelece em seu art. 129,
caput
, que, “
na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, e, para essa finalidade, em específico ao que importa à discussão destes autos, prescreve os seguintes procedimentos a serem adotados:

Art. 129. (...).

§1o. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Já o subsequente art. 130 da RN no 414/2010 dispõe que, “
comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva
” (“caput”), entre os quais se insere a “
utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular,
imediatamente anteriores ao início da irregularidade
” (inciso III), e, por sua vez, o
caput
do art. 132 da mesma resolução prevê que “
o período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia,
deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência
, respeitados os limites instituídos neste artigo
”
.

O conjunto probatório dos autos conta com o Termo de Ocorrência de Inspeção no 693214, datado de 01.02.2019, emitido em decorrência da inspeção realizada na UC no 6/67871-4, que registra, no campo destinado aos “
Dados da Inspeção
”, a detecção do item descrito como “
MEDIDOR COM TAMPA PERFURADA/QUEBRADA”
sendo a constatação reforçada no campo destinado às observações do técnico responsável, onde este anotou que “
o medidor foi encontrado com a tampa serrada, o mesmo com variação de correntes amperes fases A, B e C, linha e carga variando. Fase A linha (30 A) e carga (1 A), medidor retirado para aferição
” (cf. Id. no 58705504 - pág. 1), que veio acompanhado de fotografias do aparelho medidor inspecionado (cf. Id. no 58705499 - pag. 1/5), e também com a “
Carta ao Cliente
”, que detalha os critérios observados à recuperação do consumo, como os meses que foram revisados (total de 36 meses) e o método utilizado para o cálculo do valor obtido (RN no 414/2010, art. 130, III) (cf. Id. no 58705498 - pág. 1).

Esses documentos demonstram que a ré Energisa realmente observou o procedimento adequado em relação à condução da inspeção à UC de titularidade da autora, isto é, no que se refere à emissão do TOI (RN no 414/2010, art. 129, §1o, I) e à garantia de ciência e participação da consumidora no procedimento - mesmo que a autora/apelada não estivesse de corpo presente, pois não foi ela quem subscreveu o documento, mas sim um terceiro que se chama “Paula Araújo”, pessoa subscritora do TOI que se identificou como funcionária da autora e que trabalha no local de instalação do medidor (RN no 414/2010, art. 129, §§ 2o e 3o) -, não havendo qualquer crítica a ser feito à sua atuação em relação a esse ponto, entretanto, ao dispensar a submissão do medidor à perícia técnica por órgão especializado, a Concessionária atraiu para si, de forma ainda mais acentuada e incisiva, o ônus de demonstrar, de modo claro e compreensível ao consumidor (CDC, art. 6o, III), que o defeito/vício detectado no aparelho medidor influiu direta e concretamente na medição do consumo, o que poderia ter sido feito por meio da formação de um “
conjunto de evidências
” (RN no 414/2010, art. 129, §1o), composto por relatório de avaliação técnica (RN no 414/2010, art. 129, §1o, III), somado à avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas (RN no 414/2010, art. 129, §1o, IV) e a outros recursos adicionais disponíveis (RN no 414/2010, art. 129, §1o, V); além disso, se constatado que a irregularidade (medidor com tampa perfurada/quebrada) afetou a medição do consumo, competia-lhe determinar e precisar, a partir de procedimento técnico ou com base em estudo do histórico do consumo de energia elétrica e demanda de potência, o período a ser recuperado e os parâmetros utilizados para o cálculo do refaturamento (RN no 414/2010, art. 132,
caput
).

Não há indício e nem menção nos autos de que foi elaborado “
relatório de avaliação técnica
” ou “
avaliação do histórico de consumo
”, sendo que o único elemento colhido pela Concessionária para acompanhar o TOI e corroborar a conclusão de “
procedimento irregular
” foi o registro fotográfico do aparelho medidor (RN no 414/2010, art. 129, §1o, V, “b”), que, contudo, isoladamente,
não supre a necessidade de
documento que dê respaldo técnico à conclusão de ocorrência de procedimento irregular, muito menos atende à exigência de “
conjunto de evidências
” exigido pela RN no 414/2010, e não se diga que o
lacônico apontamento feito no TOI, de que se constatou
“
variação de correntes amperes fases A, B e C, linha e carga variando
”, conforme as palavras do técnico subscritor do documento -, seria suficiente a atentar à exigência de avaliação técnica; ainda nessa perspectiva,
é uma incógnita a metodologia técnica que foi empregada para se definir o período de abrangência da irregularidade (36 meses), tendo em vista que não consta dos autos “
avaliação do histórico de consumo
” ou qualquer outro documento que especifique ou justifique o critério adotado para o recorte de meses eleitos à revisão e recuperação do consumo, nem que possibilite definir com segurança quais seriam “
os doze ciclos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade
” (RN no 414/2010, art. 130, III).

Aqui, em âmbito judicial, a ré Energisa não produziu qualquer prova que corroborasse a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, e conforme destacado na sentença, “
a própria ré concentra seus esforços argumentativos na alegação de que não houve falhas procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de comunicação prévia sobre a perícia
”, de modo que, não obstante conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade no 693214 (cf. Id. no 58705504 - pág. 1), que o medidor apresentou índices de variação na medição do consumo, não aportou aos autos documento que comprove que a autora tinha ciência da data e local em que seria realizada a perícia e se ela realmente se realizou.

Portanto, a situação discutida nos autos, desponta como elemento que sobreleva como o procedimento adotado pela Energisa no caso foi falho, já que justamente instiga a dúvida sobre a real influência que o problema detectado teve sobre a medição e faturamento do consumo.

Registre-se, ainda, que, nos “
casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
” (§5o do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL), cumprindo, a Concessionária “
comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
” (§7o do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL).

A inobservância aos procedimentos insculpidos no art. 129, I, da Resolução no 414/2010 viola o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC 85835/2017, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017).

Há tempo que a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outro precedente da Corte Superior:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Ainda que não prevista nas Resoluções da ANEEL a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois tais são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo/procedimento.

Havendo constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que seja previamente cientificado de todo o procedimento.

Frente à ausência de prova de regularidade do procedimento que gerou o débito questionado, compete, então, o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e de inexistência do débito, como também da falha na prestação do serviço.

Pelo exposto, acompanho a eminente relatora, e também desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021